Tribunal: TJDFT
Processo: 0708179-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Furtos qualificados consumado e tentado. Falsa identidade. Prisão preventiva. Requisitos. Medidas cautelares suficientes.
1 – As modificações trazidas pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”) reforçam a necessidade de se fundamentar, em elementos concretos e contemporâneos, a manutenção da prisão preventiva.
2 - Não se justifica manter a prisão preventiva se os crimes imputados ao paciente não pressupõem violência ou grave ameaça à pessoa, tem ele filha menor de 12 anos de idade (grupo de prioritário para reavaliação da prisão provisória conforme Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ), e a prisão cumpriu a finalidade de localizá-lo para citação - encontrando-se preso há 169 dias -, sem prova de que houve fuga. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar a aplicação da lei penal.
3 - Ordem concedida.